Tribunal: TJBA
Processo: 0001436-11.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001436-11.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NELIO DE LIMA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DISPENSÁVEL DIANTE DE DIVERGÊNCIA MANIFESTA DE ASSINATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. SÚMULA 362 DO STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos fraudulentos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de estabelecer juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a negativação foi legítima diante da alegada contratação; (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o quantum é adequado; e (iv) verificar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o Banco do Brasil incorre em preclusão lógica ao dispensar produção probatória e, quanto à Losango, a perícia mostra-se desnecessária diante da divergência evidente entre assinaturas, perceptível a olho nu.

Afirma-se que o juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme arts. 370 e 282, §1º, do CPC.

Reconhece-se a relação de consumo, com inversão do ônus da prova, cabendo às instituições demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

Conclui-se que houve fraude na contratação, caracterizando fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Considera-se indevida a negativação, impondo a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida, por violação à honra objetiva e restrição ao crédito.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado, embora inferior ao usual, em razão da vedação à reformatio in pejus, pois apenas os réus recorreram.

Estabelece-se que os juros moratórios incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Afasta-se a litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa, e majora-se a verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A dispensa expressa de produção probatória gera preclusão lógica e impede alegação posterior de cerceamento de defesa.

A perícia grafotécnica é dispensável quando a divergência entre assinaturas é evidente por simples análise visual.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa.

É vedada a majoração da indenização em recurso exclusivo do réu, por força do princípio da non reformatio in pejus.

Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 282, §1º, 370, 1.008 e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, arts. 405 e 407.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-AM, AC nº 0000568-56.2016.8.04.2301, Rel. Elci Simões de Oliveira, j. 16.08.2021; TJ-BA, AC nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022; TJ-BA, AC nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Antonio Maron Agle Filho.